Tribunal: TJBA
Processo: 8065000-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065000-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: TICIANA CALDAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO FERNANDO LOBO CERQUEIRA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE DONALD HUGH FRASER registrado(a) civilmente como DONALD HUGH FRASER e outros (3)

Advogado(s)
:
EDUARDO LIMA SODRE, TAINA MATTOS CARDOSO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DECORRENTES DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS ARTS. 805 E 835 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO EXPRESSO DAS TESES RECURSAIS. FLEXIBILIZAÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DA PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE QUE NÃO PODE OBSTAR A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração opostos no Agravo de Instrumento nº 8065000-19.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
TICIANA CALDAS DOS SANTOS
e como embargados o
ESPÓLIO DE DONALD HUGH FRASER E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
REJEITAR
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça